Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739592-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sergina Gonçalves da Silva Agravadas: Cartão BRB S/A BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergina Gonçalves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721099-15.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. A autora relata, em sua petição inicial, que é superendividada, razão pela qual requer a concessão de tutela, a fim de que sejam limitados os descontos em sua folha de pagamento e contracheque. Narra que sua margem consignável está totalmente comprometida, razão pela qual os réus desaverbaram dois empréstimos consignados e passaram a descontar em sua conta corrente, sem autorização, posto que a cláusula contratual é nula. Ocorre que a autora é militar, razão pela qual os descontos não estão sujeitos à limitação de 30% como os demais servidores públicos. Com efeito, tratando-se de servidor público militar do Distrito Federal deve ser observado o disposto na Lei 10.486/2002 e 11.134/2005. No caso dos autos, verifica-se que o contracheque de ID 67401706 - Pág. 1, do mês de junho, indica o débito de empréstimos contratados em outra instituição financeira (Olé e PAN), bem como já está adequado à realidade da parte autora, não havendo necessidade de qualquer intervenção judicial, havendo o depósito da quantia de R$ 3.581,32 em conta corrente da parte autora. Assim, resta, portanto, a análise da questão relativa aos descontos realizados em conta corrente. Verifica-se, assim, que a autora, não bastasse os cinco contratos celebrados com outras instituições, celebrou, ainda, outros contratos, a seguir discriminados: Em 06.01.2020 - R$ 17.784,19, a ser pago em 96 parcelas de R$ 321,97 - 68904508 - Pág. 1 Em 05.12.2019 - R$ 19.765,24 a ser pago em 60 parcelas de R$ 720,01 - 68904528 - Pág. 1 Em 05.12.2019 - R$ 16.404,75 a ser pago em 96 parcelas de R$ 297,18 - 68904523 - Pág. 1 Há, ainda, informação de que foi celebrado, também, contrato de cartão de crédito – ID 67401717 - Pág. 1. Em relação ao cartão de crédito, evidente que não compete ao Poder Judiciário estabelecer qualquer limitação em relação ao débito. Não se trata de contrato de empréstimo, mas, sim, de contrato para a liquidação das compras realizadas pelo própria autora com terceiro. Cabe à autora, desta forma, encerrar o seu uso ou aprender a utilizá-lo com sabedoria, caso não mais esteja suportando os valores que vem sendo descontados em sua folha de pagamento. Entendimento em sentido contrário implicaria em acolher, também, limitação de descontos de todos os outros débitos autorizados em conta, como, por exemplo, contas de água, luz, internet etc. Assim, os valores indicados como BRB Parcelado estão fora do alcance da prestação jurisdicional. Em relação aos demais débitos, cumpra anotar que o parcial extrato de conta trazido pela parte autora, indicam os descontos relativos aos contratos consignados, ainda que de forma parcial. Todavia, não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão de tutela, haja vista que não demonstrado o perigo de dano, haja vista que, ante o recebimento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), os descontos acima indicados, no valor de R$ 1.300,00 não implicam na subtração de todas as quantias que lhe são creditadas, restando-lhe o valor de aproximadamente R$ 2.200,00, valor superior a grande parte da população brasileira. Assim, ao menos em cognição superficial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela sem o prévio contraditório da ré. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Com efeito, a fim de alcançar a duração razoável do processo e a sua efetividade, o sistema processual permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental. A designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos, caso verificada sua possibilidade, não havendo, portanto, qualquer prejuízo. Assim, deixo de designar a audiência. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões recursais (Id. 19400494) a agravante sustenta, em breve síntese, que os descontos procedidos, decorrentes dos empréstimos com consignação em contracheque, extrapolam o limite de 30% (trinta por cento) de seus proventos mensais. Destaca o entendimento firmado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de desconto superior ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de seus rendimentos mensais. Menciona que as instituições agravadas não podem se apropriar dos valores depositados em conta corrente com o intuito de promovere o adimplemento dos débitos decorrentes de contratos de mútuo, devendo ser utilizada a via judicial adequada para tanto. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos procedidos na conta bancária da agravante ou, subsidiariamente, que os aludidos descontos respeitem o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante (Id. 67436362 dos autos do processo principal). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e a recorrente encontra-se dispensada de instruir estes autos com as peças do processo principal, nos moldes do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em estudo a agravante pretende obter tutela jurisdicional antecipada para que seja imposta limitação aos descontos procedidos diretamente em sua conta bancária em decorrência dos contratos de mútuo celebrados entre as partes, providência que deve alcançar, nos termos da petição inicial, também o montante dos gastos procedidos com a utilização de seu cartão de crédito. Em relação a esse tema em particular, convém observar que nos empréstimos e nos serviços de cartão de crédito contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se, ademais, que não há vedação legal para que sejam procedidos os descontos referidos decorrentes de negócios de mútuo ou da prestação de serviços de cartão de crédito. Aliás, a designação de margem para esses descontos pode ser estabelecida apenas pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Os descontos em conta corrente, contudo, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores não adimplidos deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salários ou vencimentos para o pagamento das dívidas subsequentes. Destaque-se que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do devedor. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, Publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado. Na situação concreta, a agravante é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 2.868,67 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a cópia do contracheque acostado aos autos do processo principal (Id. 69169545). Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado é de fato a remuneração bruta. Isso porque a remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento, que podem variar mês a mês. Assim, adotar a remuneração líquida importaria em parâmetro inseguro e poderia gerar variações na avaliação desse limite. De acordo com o contracheque já mencionado, observa-se que os valores descontados em folha de pagamento para o pagamento dos empréstimos consignados totalizam a quantia de R$ 860,60 (oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos). O referido montante, todavia, equivale ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor bruto aludido. Portanto, não houve, no presente caso, desrespeito ao limite de consignação fixado em lei. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator